Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739080-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: JANE LOPES PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANTECEDENTE AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 15% DOS RENDIMENTOS DA MUTUÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCORRÊNCIA EM MORA, EM VISTA DO PAGAMENTO DE PARCELA EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, a embargante propôs anteriormente ação revisional, em que restou fixado, por decisão transitada em julgado, que os descontos em folha de pagamento dos empréstimos contratados deveriam se limitar a 15% dos rendimentos da mutuária. 2. O mutuante, sob a alegação de que a mutuária incorreu em mora em vista de o pagamento das parcelas estar sendo feito em parcela menor do que a contratada, entende que ocorreu o vencimento antecipado da dívida e propõe a execução do título de crédito. 3. Não pode a mutuária ser considerada em mora em vista de as parcelas estarem sendo adimplidas em valor inferior ao originalmente contratado, uma vez que tal redução decorreu de decisão judicial transitada em julgado e para que os descontos estejam em consonância com a legislação que rege a matéria. 4. Inocorrente o vencimento antecipado da dívida, revela-se ausente o requisito da exigibilidade do título para promover a execução. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega ofensa aos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil, e 28 da Lei no 10.931/2004, sustentando ser incabível o afastamento da mora, bem como o reconhecimento de inexigibilidade do título, ao argumento de que inexiste, in casu, a exigência de encargos abusivos durante a normalidade do contrato, asseverando que o decisum vergastado teria incorrido em violação à liberdade contratual e ao princípio do pacta sunt servanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Renato Gomes Imai, OAB/GO 38.781, e Débora Assis Castro, OAB/GO 52.742. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil, e 28 da Lei no 10.931/2004, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há que se falar em mora da devedora pelo fato de o valor das parcelas ter sido reduzido com a readequação judicial do percentual a ser descontado, e a propositura de execução da cédula de crédito bancário que fundamenta os mencionados descontos configura violação à coisa julgada. Caso a ora apelante não estivesse satisfeita com o valor estipulado, deveria ter se valido dos meios de impugnação adequados para aquele momento processual, não sendo possível, nesta oportunidade, após o trânsito em julgado da referida decisão, pretender executar o valor devido sob a justificativa de se encontrar a devedora em mora por não ter honrado com o pagamento das parcelas no montante originalmente contratado. Deveras, a propositura de execução do mencionado título executivo extrajudicial configuraria burla ao determinado na sentença prolatada na ação de obrigação de fazer proposta pela ora apelada, pois referido pronunciamento judicial apenas adequou o valor passível de ser descontado ao legalmente permitido, não havendo que se falar, a uma, em mora da devedora e, a duas, em possibilidade de cobrança do valor devido por meios diversos daqueles estabelecidos na decisão transitada em julgado. Vale reprisar: a autora não pode ser considerada em mora em relação ao contrato firmado com a apelante, em vista da redução da parcela contratada, porquanto tal redução decorre de decisão judicial transitada em julgado e, ademais, não há inadimplemento da parcela, apenas readequação ao que permitia a legislação à época da contratação do mútuo. Em suma, não se vislumbra a necessária exigibilidade do título, haja vista que os pagamentos vêm sendo efetuados pela devedora, em estrita observância ao quanto decidido em sede judicial. Logo, a perseguição do crédito por outras formas que não o desconto em folha, além de representar violação à coisa julgada e inobservância dos requisitos para o processamento da execução (haja vista a ausência de exigibilidade, em vista da adimplência da devedora), também, por via reflexa, esvaziaria a natureza do contrato (de empréstimo consignado em folha de pagamento) e o escopo da legislação que previu a limitação de tais descontos, com vistas a garantir o mínimo existencial e a dignidade dos mutuários (ID 53577681 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Renato Gomes Imai, OAB/GO 38.781, e Débora Assis Castro, OAB/GO 52.742. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024